Tribunal: TJBA
Processo: 8040616-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040616-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MILTON PINHEIRO DOS SANTOS NETO e outros

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E FUNDAMENTAÇÃO, ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Milton Pinheiro dos Santos Neto,
preso em flagrante com posterior conversão da prisão administrativa em preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) aferir a legalidade da prisão em flagrante e da abordagem policial que culminou na custódia do paciente; (ii) verificar a presença dos indícios de autoria que justificam a medida; (iii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para decretar e manter a prisão preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP; (iv) examinar a alegação de quebra da cadeia de custódia na via estreita do
habeas corpus
; e (v) avaliar o cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão em flagrante decorrente de perseguição policial ininterrupta, iniciada logo após a comunicação de crime de homicídio e com base nas características do veículo utilizado na fuga, amolda-se à hipótese do art. 302, III, do CPP, o que legitima a abordagem e afasta a tese de ilegalidade da ação policial.

4. A presença do paciente no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de armas de fogo e em contexto de perseguição imediata, constitui indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
) para fins de decretação da prisão cautelar, não se exigindo, nesta fase processual, prova cabal e exauriente.

5. A manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
) encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
(homicídio em concurso de agentes e com uso de armas), no risco de reiteração delitiva, atestado pelas anotações criminais anteriores dos envolvidos e indícios de que integrem organização criminosa, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, demonstrada pela tentativa de evasão do distrito da culpa.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia é matéria que, em regra, demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sobretudo quando os autos indicam a lavratura de auto de exibição e apreensão dos materiais arrecadados.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige a comprovação inequívoca de que o agente é o único responsável
pelos
cuidados do filho menor, ônus probatório do qual a defesa não se desincumbiu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. É legal a prisão em flagrante realizada após perseguição policial ininterrupta, em situação que faça presumir a autoria do delito, não havendo que se falar em ilegalidade da abordagem. 2. A manutenção da prisão preventiva justifica-se na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal quando demonstrada a gravidade concreta do crime, o risco de reiteração delitiva e a tentativa de fuga do agente. 3. A análise aprofundada de eventual quebra da cadeia de custódia é matéria que exige dilação probatória, sendo incabível na via estreita do
habeas corpus
. 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, condiciona-se à prova
de
que ele seja
o
único responsável
pelo
s cuidados do filho menor, não bastando a mera alegação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 180,
caput
; CPP, arts. 302, III, 312, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 213.264/SP; STJ, AgRg no HC 823.234/RS; STJ, AgRg no HC 764.589/PR.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
40616
-
89
.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Ipiaú
/BA, tendo como impetrante a
bela. MARINA BISPO DO CARMO

e como paciente,
MILTON PINHEIRO DOS SANTOS NETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .